Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. NATUREZA DIVERSA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A PREVENÇÃO DA DELIQUÊNCIA JUVENIL (RIAD). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade dos atos infracionais, deve ser mantida a sentença condenatória.
3. A prática de ato infracional com violência e grave ameaça à pessoa, a persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação de medidas socioeducativas anteriores e as condições pessoais desfavoráveis do adolescente autorizam a aplicação da medida de internação.
4. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, consoante entendimento jurisprudencial.
5. O não reconhecimento da confissão do adolescente não viola as Diretrizes das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil (Diretrizes de Riad), porque o que se veda, especificamente no seu artigo 54, é a criação por lei e a imposição de medida socioeducativa ao adolescente pela prática de conduta não criminalizada, o que não se verifica no caso em exame.
6. Recurso conhecido e desprovido.